Tribunal: TJES
Processo: 0001881-03.2022.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0001881-03.2022.8.08.0047
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EDSON FRANCISCO SANTOS
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001881-03.2022.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: EDSON FRANCISCO SANTOS
Advogados do(a) RECORRIDO: LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPROVIMENTO.
1. O não acolhimento dos argumentos defensivos não importa em omissão. 2. Embargos de declaração improvidos.

20 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 09/08/2023

SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001881-03.2022.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: EDSON FRANCISCO SANTOS
Advogados do(a) RECORRIDO: LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
EDSON FRANCISCO SANTOS,
em face do acórdão que deu provimento ao RESE, oposto pelo Ministério Público para decretar a prisão preventiva do ora Embargante, nos autos da ação penal nº.
0008734-38.2016.8.08.0047.

O embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgamento da apelação, cujo acórdão ficou assim ementado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO PROVIDO. 1. A necessidade de cessar a reiteração delitiva, demonstrada, inclusive, pelo fato de o réu passar a responder a ação penal posterior aos fatos narrados na inicial, justifica a decretação da prisão preventiva. 2. Recurso provido.

Inicialmente, importa registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619, do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620 do mesmo diploma legal estabelece que os declaratórios sejam opostos indicando "os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso", de sorte que não existindo nenhum desses vícios não há como dar provimento ao recurso.

A defesa aponta vício de omissão, que se verifica quando o acórdão deixou de analisar algum ponto defensivo, afirmando que não foi enfrentada a tese de que o crime pelo qual responde não foi praticado mediante violência.

Contudo, da simples leitura do voto condutor, entende-se que a decretação da prisão preventiva foi devidamente justificada, na presença dos requisitos autorizadores:

Narra o Ministério Público que o réu comandava organização criminosa voltada para o tráfico de drogas e que inseria grande parte das drogas e armas que eram comercializadas por diversos indivíduos na Comarca de São Mateus e municípios contíguos.

Embora inicialmente não se tenha verificado a necessidade de decretar a prisão preventiva do réu, existem indícios contemporâneos suficientes de que este, após a instauração da ação penal, não cessou a prática delitiva.

Cumpre rememorar que o requerido foi acusado, na Comarca de Uberlândia/MG, pela suposta prática de homicídio vinculado ao tráfico de drogas, bem como, em 2020, passou a responder a ação penal por suposto crime de porte de arma de fogo, inclusive com condenação em primeira instância.

Tais elementos revelam a necessidade da segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública, com vistas a interromper a reiteração delitiva, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC n. 164.436/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).

É imperioso ressaltar que a jurisprudência nos indica que não há necessidade do julgador aprofundar-se, de forma detalhada, em todos os pontos trazidos pela defesa, desde que a fundamentação exposta seja suficiente para respaldar a conclusão alcançada (EDcl no AgInt no REsp n. 1.707.456/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023).

Dessa forma, não há vício a ser sanado, de modo que fica evidente tratar-se de mera irresignação, com o entendimento exarado no acórdão, utilizando-se dos Embargos para enfrentar novamente o mérito do que já foi debatido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

20 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.